Tribunal: TJDFT
Processo: 0036385-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O SERVIÇO MILITAR. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA. GRAU DE INVALIDEZ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIGENTE NA ÉPOCA DO ACIDENTE.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido de condenação da seguradora ré ao pagamento de 100% do capital segurado, constante da apólice vigente na data do sinistro.
2. A incapacidade do autor para o serviço militar é incontroversa, tendo em vista o disposto na Inspeção de Saúde contida nos autos, segundo a qual “O Autor está total e definitivamente inválido para o seu trabalho habitual de militar temporário do Exército Brasileiro, se encontrando apto com restrições para trabalhar no meio civil, podendo concorrer a vagas especialmente reservadas pela legislação vigente para pessoas com deficiência (PDC).”
3. O contrato de seguro de vida em grupo, como tal firmado, compreende os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que na hipótese, exercem o serviço militar, de forma a se deduzir que, se o militar não está apto a desempenhar suas atividades específicas, resta configurada a invalidez permanente, independente da possibilidade de exercer outras atividades como civil.
4. Não estando clara e transparente no contrato de seguro que a indenização pressupõe a invalidez total e permanente do segurado para qualquer atividade, deixando margem à interpretação de ser a incapacidade laborativa restrita ao serviço militar, há de se deferir a pretensão indenizatória, pois, na dúvida, deve ser beneficiado o consumidor.
5. A cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA somente é devida ao segurado que vier a sofrer acidente pessoal, no qual resulte em invalidez permanente total ou parcial. Por sua vez, o pagamento do seguro é devido conforme o grau da incapacidade apurado. Há de ser observada a extensão da incapacidade sofrida pelo autor, viabilizando o pagamento da indenização na forma prevista nas condições contratadas pelas partes.
6. O pagamento da indenização securitária é feito com base no capital segurado na data do sinistro e não da data da constatação dos efeitos jurídicos da lesão sofrida. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. Recursos conhecidos, desprovido o do autor e parcialmente provido o da ré.